Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740036-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUSDETE VIEIRA DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados em contrarrazões (ID 65394364). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator